Tribunal: TJMT
Processo: 1004107-39.2024.8.11.0037
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004107-39.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JONAS DALLAROSA - CPF: 985.307.470-20 (RECORRENTE), DOUGLAS FERREIRA RODRIGUES - CPF: 041.538.691-80 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), DEGUISMAR VIEIRA DE CARVALHO (ASSISTENTE), JEFERSON LUIS BUTZKE - CPF: 975.006.741-04 (ASSISTENTE), ROBERTO SOARES PEREIRA - CPF: 025.771.181-39 (ASSISTENTE), TANIA CRISTINA ZALTRON - CPF: 828.913.380-49 (VÍTIMA), ESPOSA DE JEFERSON LUIZ BUTZKE (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Pronúncia.
Aberratio ictus
.

Não comprovada a ausência da intenção de matar.
Emprego de faca. Golpe em região vital. Motivo fútil.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra a sentença que pronunciou o réu pela prática de
tentativa de
homicídio qualificado
pelo motivo fútil
(CP, art. 121, § 2º, I
I
, c/c art. 14, II
).
A
Defesa pleiteia a desclassificação para lesão corporal, subsidiariamente a impronúncia e, ainda, o afastamento da qualificadora do motivo fútil.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se há prova inequívoca de ausência de
animus necandi
a justificar desclassificação ou impronúncia; (
ii
) estabelecer se existem indícios suficientes de dolo homicida quanto à vítima pretendida para incidência do art. 73 do CP; (
iii
) determinar se a qualificadora do motivo fútil deve ser afastada na pronúncia.

III. Razões de decidir

3.
A desclassificação exige prova inequívoca da ausência de dolo de matar, devendo eventual dúvida ser submetida ao Tribunal do Júri (CF, art. 5º, XXXVIII, “d”).

4.
A ameaça de morte, o emprego de faca e o golpe em região vital, com lesão grave e perigo de vida, constituem indícios suficientes de
animus necandi
.

5.
Havendo elementos de que o agente pretendia atingir terceiro, mas lesionou pessoa diversa por erro na execução, autoriza-se a aplicação do art. 73 do CP na fase de pronúncia.

6.
A motivação decorrente de desavença banal apresenta suporte probatório mínimo para manutenção da qualificadora do motivo fútil, cuja análise definitiva compete ao Júri.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
A ausência de animus necandi deve ser inequívoca para autorizar a desclassificação, sob pena de violação à competência do Tribunal do Júri.

2
.
A qualificadora do motivo fútil deve ser mantida quando houver suporte probatório mínimo de desproporcionalidade entre a causa e a reação.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP,
arts
. 14, II, 73 e 121, § 2º, II; CPP,
arts
. 74, § 1º, e 413.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, RSE 1000237-39.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal, j. 26.05.2020; TJMT, RAC 0000062-45.2020.8.11.0038, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 10.02.2026; TJMT, RESE 1012899-69.2021.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 24.02.2026; TJMT, RESE 1006025-53.2024.8.11.0013, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 17.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito
interposto por

Jonas
Dallarosa

contra se
ntença proferida
pelo Juízo da
1ª
Vara
Criminal

da Comarca de
Primavera do Leste
/MT, nos autos da Aç
ão Penal n.

1004107-39.2024.8.11.0037
,
na qual o recorrente foi pronunciado pela prática do crime de
tentativa de
homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I
I
,
c/c art. 14, II, ambos
do Código Penal).

Nas
razões recursais
, a Defesa
pugna
pela
desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, alegando ausência inequívoca de
animus necandi
, sustentando que o evento teria sido acidental, ocorrido em momento de fragilidade emocional decorrente de diagnóstico de câncer na tireoide. Subsidiariamente, requereu a impronúncia e, em última análise, o afastamento d
a qualificadora do motivo fútil

(ID.
309364460
).

Nas contrarrazões, o Ministério Público

pleiteia o
desprovimento d
o
recurso
(
ID
309364474
)
.

Em juízo de retrataç
ão, a decisão foi mantida (ID.
309364476
).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do
recurso

(
ID
.

321006377
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, verifico que estão preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual
conheço
do recurso.

Consta dos autos que o
recorrente
foi
pronunciado
pela prática do crime de
tentativa de
homicídio qualificado
pelo motivo fútil
(art. 121, § 2º, I
I
,
c/c art. 14, II, ambos
do Código Penal)
.

Extrai-se da denúncia que:

“(...)

No dia 28 de abril de 2024, por volta das 18 horas, na Rua Castelo Branco, nº 1133, Bairro Castelândia, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado JONAS DALLAROSA, agindo com dolo, ainda que eventual, deu início ao ato de matar a vítima JEFERSON LUIZ BUTZKE,
desferindo-lhe
um golpe de faca (não apreendida), somente não consumando o crime porque houve a intervenção de TANIA CRISTINA ZALTRON, que
, por erro na execução, restou atingida na região do pescoço, somente não lhe causando a morte em razão do efetivo socorro médico que recebeu, conforme Relatório de Investigação nº 2024.13.47139 (fl. 44 – Id. 154881968).

Apurou-se que o denunciado JONAS DALLAROSA recentemente descobrira que estava acometido de problemas de
saúde e se preparava para o tratamento que
faria,
razão pela qual organizou uma confraternização entre familiares, para a qual convidou seu amigo próximo JEFERSON LUIZ BUTZKE.

Após comerem e beberem na confraternização, JONAS chamou JEFERSON para irem juntos jogar sinuca em outro local, quando acabaram se desentendendo e brigando, necessitando da intervenção de terceiros para apaziguar a desavença.

JONAS saiu do local e retornou para sua casa e JEFERSON seguiu-o, pois temia que o amigo pudesse praticar algum ato drástico, já que estava alcoolizado e aparentemente alterado em razão da briga entre eles.

Ao chegar
no
imóvel do denunciado, JEFERSON ouviu gritos e barulhos de objetos se quebrando, sons típicos de uma briga, o que lhe impeliu a arrombar o portão do imóvel para verificar o que acontecia na casa.

Neste momento, o denunciado JONAS DALLAROSA saiu de dentro da casa portando uma faca, seguido logo após por TANIA CRISTINA ZALTRON, sua esposa.

JONAS ameaçou JEFERSON, dizendo que o mataria naquele momento e partiu em direção a ele com a faca nas mãos, ao que TANIA interveio.

Ato contínuo, o denunciado JONAS desferiu um golpe de faca visando atingir JEFERSON, mas que por erro em sua execução vitimou TANIA CRISTINA ZALTRON, atingindo-a na região do pescoço.

Em seguida, JEFERSON fugiu do local e procurou a Polícia Militar para relatar o ocorrido, ao que uma guarnição se deslocou até a residência do casal e lá encontrou o denunciado JONAS aguardando.

Gravemente ferida, TANIA saiu do local conduzindo seu automóvel até o Hospital das Clínicas desta cidade, ao que recebeu tratamento de urgência, inclusive com intervenção cirúrgica, permanecendo internada em UTI entre 28 de abril e 02 de maio (quatro dias), conforme Relatório de Investigação n° 2024.13.47139 (fl.44 – Id. 154881968).

O denunciado JONAS DALLAROSA agiu impelido por motivo fútil, eis que intentou contra a vida de JEFERSON LUIZ BUTZKE, amigo seu de longa data, em razão de uma desavença banal ocorrida entre eles naquele dia.

(
...)
”

(ID.

309363984
).

A Defesa
sustenta que a
conduta deve ser desclassificada para lesão corporal
, argumentando que o
r
ecorrente não agiu com intenção de matar, mas que o ferimento decorreu de acidente ocorrido enquanto guardava utensílios do churrasco, em contexto de fragilidade emocional decorrente de diagnóstico de câncer.

Aduz que a própria vítima Tânia Cristina
Zaltron
e o informante Jeferson Luiz
Butzke
teriam confirmado a ausência de intencionalidade homicida.

Contudo,
após a detida análise das alegações trazidas e da decisão combatida, verifico que
ta
l
pretens
ão
não merece acolhimento
.

Impende consignar que
para a
desclassificação do crime para lesão corporal

é
necessária
a
existência de
prova inequívoca da ausência de dolo de matar. Isso porque, havendo
dúvida
quanto ao elemento subjetivo do tipo, a questão deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri
,
conforme preceito constitucional (
CF, art. 5º, XXXVIII, ‘d’
).

Nesse aspecto, se não demonstrada, inequivocamente,
“a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida”
(TJMT, RSE 1000237-39.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal, j. 26.5.2020).

No caso,
verifica-se que

há elementos que indicam a presença do
animus necandi
na conduta do acusado
.

O policial militar Roberto Soares Pereira, em depoimento judicial, relatou que o
r
ecorrente, no momento da condução à Delegacia de Polícia, afirmou aos policiais que
estava em discussão por motivo “
idiota
”
com o amigo Jeferson Luiz
Butzke
e que, ao pegar uma faca para atacá-lo, terminou por atingir a esposa.

Tal declaração espontânea,
prestada logo após os fatos, quando ainda sob
o impacto emocional do ocorrido, demonstra indícios de
que o
r
ecorrente
teria, deliberadamente,
empunhado a arma branca com o propósito de agredir
Jeferson
, circunstância incompatível
, a princípio,
com a tese de acidente.

O
informante
Jeferson Luiz
Butzke
, na fase policial, relatou de forma detalhada
o fato em apreço. Afirmou
que o
r
ecorrente
retornou para sua casa,

visivelmente alterado
, e por se preocupar com algo trágico que poderia acontecer se dirigiu até o local. Naquela oportunidade ouviu a vítima dizer
“para, Jonas, não faz isso”
e o r
ecorrente responder
“eu não mando nada, ninguém me obedece aqui”
, além de som de objetos sendo quebrados, elementos que
demonstram aparente
estado de exaltação e agressividade incompatíveis com a versão de acidente.

Asseverou, ainda, que o réu saiu do interior do imóvel
“com a faca em mãos”
, ocasião em que disse
“‘agora eu vou te matar’ e partiu tentando golpear o depoente que se esquivava e tentava conversar com JONAS pedindo que
o mesmo
parasse que eram amigos a mais de trinta anos e logo sua
cumadre
apareceu e no momento que ela ficou na frente, JONAS a acertou com a faca”
.

Não obstante a alegação defensiva de que a referida testemunha ocular tenha aduzido que não houve intenção, oportuno trazer a descrição fática sobre isso:

“(...) de acordo com o depoente sua impressão era que a intenção de JONAS era golpear a ele e que JONAS não partiu para cima de TANIA intencionalmente, porém no momento em que TANIA saiu da cozinha e se posicionou na frente de JONAS o depoente afirma que JONAS acertou desferiu um golpe com a faca ‘não sabe se para acertar TANIA, ou tentar retira-la da frente’, porém acertou a vítima
.”
(ID.
309363960
).

Em Juízo, Jeferson
apresentou versão significativamente diversa daquela prestada na fase policial, minimizando os f
atos e defendendo o caráter do r
ecorrente,
situação compreensível
pelos laços de amizade de mais de
35
anos que os unem.
Em
bora não tenha
prestado declarações com
detalhes
nesta fase processual
,
assevero
u
categoricamente que nunca havia visto o acusado naquele estado de ânimo, afirmando que
ele

“estava alterado, estava nervoso”
, mas não soube explicar como ocorreu o momento fatídico.

Destaca-se que
o instrumento utilizado
(
faca de churrasco
)
configura arma branca com elevada potencialidade lesiva, circunstância que, por si só, já indica a gravidade da condut
a. Ademais, a região atingida (
pescoço da vítima
)
constitui área vital do corpo humano, cuja lesão apresenta alto risco de morte, conforme atestado
pelo Laudo Pericial n
.
512.1.02.9871.2025.015043-A01, que consignou expressamente tratar-se de lesão grave com perigo de vida.

Desse modo,
o golpe desferido tinha potencial letal concreto, não se tratando de ferimento superficial ou em região menos vulnerável que pudesse indicar
, de plano,
ausência de intenção homicida.

Nesse contexto fático, observa-se que
não se trata de situação em que o acusado desferiu golpe em região não vital, com instrumento de baixa potencialidade lesiva ou em contexto que afastasse inequivocamente o dolo de matar, mas de conduta em que o agente, empunhando
de
fa
ca de churrasco, atingiu o pescoço da vítima – área extremamente vulnerável –
, causando ferimento que exigiu intervenção cirúrgica de urgência e permanência na UTI por quatro dias
.

Consigne-se, por oportuno,
que o recorrente não prestou socorro à vítima, a qual se dirigiu sozinha ao hospital, conduzindo seu próprio veículo. Tal circunstância constitui elemento que pode ser considerado na análise do contexto fático, mostrando-se relevante para a apreciação da
versão apresentada pela defesa de que teria sido acidente inexistindo qualquer intenção homicida.

Sem antecipar qualquer juízo definiti
vo acerca do elemento subjetivo –
matéria
reservada ao Tribunal do Júri –
, observa-se que a ausência de auxílio imediato à vítima pode ser valorada como dado indicativo a ser submetido à apreciação dos jurados, especialmente no confronto entre a alegação de acidente e o conjunto probatório produzido nos autos.

Tais circunstâncias em que ocorreram os fatos levantam dúvidas
sobre a real intenção do acusado,
devendo a questão ser dirimida pelos Jurados
.

Quanto à alegação defensiva de que a própria vítima Tânia Cristina teria confirmado a ausência de intencional
idade, cumpre destacar que, em J
uízo, a vítima apresentou versão evasiva e contraditória, afirmando não se recordar dos detalhes do ocorrido e que o
r
ecorrente
“
nunca direcionou a faca para ela
”
. Tal circunstância, contudo, não afasta os indícios do
animus necandi
, pois é compreensível que a vítima,
em razão dos laços afetivos e familiares que mantém com o
réu –
com quem reatou o re
lacionamento e vive atualmente –
, busque minimizar a gravidade dos fatos e isentar o companheiro de responsabilidade penal.

Nesse contexto, verifica-se que os indícios do
animus necandi
encontram-se suficientemente demonstrados pelo conjunto probatório, não se configurando a hipótese de ausência inequívoca de intenção homicida exigida para a desclassificação.

Frise-se que este e. Tribunal de Justiça submeteu o agente ao crivo do Tribunal do Júri, reformando a decisão que havia desclassificado a conduta para lesão corporal grave, em situação semelhante em que houve emprego de arma branca e golpe em região vital, no contexto de desentendimento fútil (TJMT, RAC
0000062-45.2020.8.11.0038,
Rel. Des.

Juvenal Pereira d
a Silva, Quarta Câmara Criminal,
j.
10/02/2026
).

A Defesa sustenta
,
outrossim
,
que não há prova de dolo homicida
em relação à vítima pretendida
Jeferson Luiz
Butzke
, circunstância que afastaria a aplicação do artigo 73 do Código Penal e, por consequência, a imputação de tentativa de homicídio em relação a Tânia Cristina
Zaltron
.

Sem razão, contudo.

Conforme acima exposto
, os elementos probatórios indicam que o
r
ecorrente, em contexto de discussão com
Jeferson
, empunhou faca e partiu em direção ao informante com o propósito de agredi-lo, momento em que Tânia Cristina interveio e foi atingida pelo golpe.

Essa dinâmica dos fatos
revela a presença de indícios de dolo homicida em relação à vítima pretendida.

P
ara a configuração do
aberratio ictus
em crime doloso contra a vida, mostra-se essencial a presença de indícios do dolo em relação à pessoa visada, sendo suficiente, na fase de pronúncia, a demonstração de que o agente pretendia atingir
terceiro com
animus necandi
, ainda que por erro na execução tenha atingido vítima diversa, competindo ao Tribunal do Júri
a
análise definitiva da intenção do agente
.

No caso, a ameaça de morte
que o r
ecorrente
teria proferido (
“agora eu vou te matar”
)
configura elemento objetivo que
demonstra a princípio
a intenção homicida em relação
a Jeferson
, pois revela o propósito de
ceifar-lhe
a vida. Ademais, o fato de o
r
ecorrente ter empunhado faca e partido em direção a
Jeferson
demonstra que a agressão não se limitaria a
vias de fato
ou lesões leves, mas tinha potencial letal concreto, circunstância reforçada pelo instrumento utilizado
(faca de churrasco)
e pela gravidade do ferimento efetivamente causado em Tânia Cristina
que tentou intervir no momento do entrevero
.

Registre-se que o recorrente,
em interrogatório judicial, admitiu ter se desentendido com
Jeferson momentos antes do crime
no
“
CTG
”
e que, ao retornar para casa, pediu para que o informante fosse embora, circunstância que evidencia estado de irritação e contrariedade em relação ao amigo, contexto propício à prática de agressão motivada por desavença banal, o que reforça os indícios de dolo homicida em relação à vítima pretendida.

Em suma, a
dinâmica dos fatos
aponta a existência de indícios suficientes de
dolo homicida em relação a
Jeferson Luiz
Butzke
– vítima pretendida –
,
autorizando
a aplicação do artigo 73 do Código Penal e a imputação de tentativa de homicídio em r
elação
a
Tânia Cristina
Zaltron
– vítima atingida.

A aná
lise definitiva da intenção do r
ecorrente, contudo, compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, que examinará a prova oral produzida em plenário e formará seu convencimento de forma soberana.

Importante ressaltar que a

decisão de pronúncia não encerra juízo definitivo de responsabilidade penal, constituindo-se, antes, em etapa processual de mera admissibilidade da acusação, destinada a verificar a presença dos pressupostos mínimos para que a imputação seja submetida ao julgamento do Conselho de Sentença.

Trata-se, pois, de decisão interlocutória mista, que apenas defere o prosseguimento da ação penal na via constitucionalmente reservada ao Tribunal do Júri, bastando, para tanto, a comprovação da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, conforme expressamente delineado pelo art. 413 do Código de Processo Penal.

Ressalte-se,
outrossim
, que a Constituição da República,
em seu art. 5º, XXXVIII, ‘
d
’
, atribui ao Tribunal do Júri a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, prerrogativa reafirmada pelo art. 74, § 1º, do Código de Processo Penal, que reconhece o Júri Popu
lar como juiz natural da causa.

Assim
sendo
, qualquer controvérsia acerca
da dinâmica fática
, ou mesmo sobre a real intenção do agente,
deve ser oportunamente apreciada pelo corpo de jurados,
sob pena
de indevida supressão da competência constitucionalmente estabelecida.

A propósito
, esta e. Câmara assim decidiu
:

“
A alegação de ausência de animus necandi não se mostra evidente a ponto de justificar a impronúncia ou desclassificação, competindo ao Tribunal do Júri
a
análise exauriente da intenção do agente.
”
(TJMT, RESE
1012899-69.2021.8.11.0042,
Rel. Des.
Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal,
j.
24/02/2026
).

Outrossim
,
“a controvérsia acerca do ‘animus necandi’ não se resolve de forma inequívoca na fase do ‘judicium
accusationis
’, devendo ser submetida ao Tribunal do Júri, diante do meio empregado e das circunstâncias da conduta.”
(TJMT, RESE
1006025-53.2024.8.11.0013,
Rel. Des.
Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal,
j.
17/02/2026
).

Por fim, em relação à
qualificadora do motivo fútil
(CP, art. 121, § 2º, II), a Defesa argumenta que o contexto dos fatos –

fragilidade emocional decorrente de diagnóstico de câncer, consumo
de b
ebida alcoólica e medicamentos –,
seria incompatível com a futilidade, não se configurando desproporcionalidade absurda entre a causa e o efeito.

Consta da
denúncia
que
“
o
denunciado JONAS DALLAROSA agiu impelido

por motivo fútil, eis que intentou contra a vida de JEFERSON LUIZ BUTZKE,

amigo seu de longa data, em razão de uma desavença banal ocorrida entre eles

naquele dia
”
(ID.
309363984
).

Ao que se verifica dos autos, a qualificadora do motivo fútil não se mostra manifestamente improcedente, pois os elementos probatórios indicam que o crime foi praticado em ra
zão de desavença banal inicial entre o r
ecorrente e
Jeferson
,
pois teriam discutido quando
estavam
jogando sinuca no “CTG”,
circunstância que revela
aparente
desproporcionalidade entre a causa e a gravidade da conduta.

Conforme mencionado anteriormente, o
policial militar Roberto, em depo
imento judicial, relatou que o r
ecorrente, no momento da condução à Delegacia, afirmou
que teve discussão por motivo “idiota”
com o amigo
Jeferson e resultou na lesão à sua esposa.

E ainda, o réu
, em interrogatório judicial, mencionou que o desentendimento com
Jeferson teria
ocorr
ido
em razão de divergência sobre o pagamento da conta no
“
CTG
”.

O
motivo fútil
fica configurado quando
a prática de crime doloso contra a vida em razão de desavença banal, discussão insignificante ou contrariedade desproporcional ao resultado pretendido, devendo a qualificadora ser mantida na pronúncia quando houver suporte probatório mínimo que indique
a futilidade da motivação, competindo ao Tribunal do Júri a análise
definitiva da configuração da circunstância qualificadora
.

Quanto ao argumento defensivo de que o contexto de fragilidade emocional decorrente de diagnóstico de câncer afastaria a futilidade,
essa
circunstância, embora relevante para compreensão do estado psicológico do
r
ecorrente, não exclui a qualificadora, pois o motivo fútil se caracteriza pela desproporcionalidade entre a causa e o efeito, independentemente das condições pessoais do agente no momento do crime.

Com efeito,
o estado emocional do agente, embora possa influenciar na dosimetria da pena
,
na análise de eventual atenuante
ou
minorante
, não afasta a qualificadora do motivo fútil quando
há indícios de
que o crime foi praticado em razão de causa insignificante ou desproporcional ao resultado pretendido, devendo tais circunstâncias ser valoradas pelo Conselho de Sentença na formação de seu convencimento
.

Ademais, o consumo de bebida alcoólica, longe de afastar a qualificadora, reforça que o crime
teria sido
praticado por m
otivo fútil, pois revela que o r
ecorrente,
sob efeito
de álcool e em estado de irritação,
teria reagido
de forma desproporcional a contrariedade insignificante.

Insta consignar, ainda, que
a vítima Tânia Cristina
interveio no entrevero
justamente para tentar acalmar o marido
(réu)
e contribuir para a pacificação da situação.
Desse modo
, a reação do recorrente
seria
desproporcional, pois, em vez de se tranquilizar, acabou por desferir um golpe de faca que atingiu a esposa na região do pescoço, ocasionando lesão grave e expondo-a a perigo de vida.

Tal circunstância indica que a motivação do delito pode ser considerada manifestamente fútil, uma vez que a intervenção da vítima tinha propósito conciliador, não se mostrando compatível com a agressão perpetrada.

Nesse
quadr
o, verifica-se que a qualificadora do motivo fútil não se mostra manifestamente improcedente, havendo suporte probatório mínimo que autoriza sua manutenção para submissão ao Tribunal do Júri, que analisará de forma definitiva a configuração da circunstância qualificadora à luz da prova oral produzida em plenário.

Por todo o exposto
, em consonância com
o
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026